Tribunal: TJDFT
Processo: 0723986-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723986-72.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: L. E. N. M., INES NUNES DE SOUZA, ANDRÉ PEREIRA MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FALHA DE ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. 1. Há muito consolidado o entendimento quanto à possibilidade de aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova de acordo com quem melhor apresenta condições de produzi-la. Precedentes STJ e TJDFT. 2. No particular, notória a dificuldade da parte agravada na produção da prova; e, de outro lado, a melhor condição do Distrito Federal para cumprir o encargo, a fim de apurar eventual falha e o nexo de causalidade com o dano suportado pela neonata, não se tratando de exigir comprovação de fato negativo, mas de prestação regular e adequada do serviço. 3. Agravo conhecido e não provido. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou o artigo 373, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, sustentando equívoco da distribuição do ônus probatório. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 95, § 3o, incisos I e II, do CPC, sem, contudo, deduzir as razões pelas quais entende que o indicado dispositivo legal teria sido violado pela decisão combatida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 373 do Código de Processo Civil. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Nesse sentido, confira-se recente julgamento de caso análogo pela Corte Superior: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, § 1o, DO CPC/2015. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, decorrentes de erro médico, determinara a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC/2015. III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos e diante das peculiaridades da causa, concluiu pela hipossuficiência técnica da parte autora, notadamente diante da excessiva dificuldade de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, e também da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu, ora agravante, defendendo, assim, o acerto da decisão de 1o Grau, que determinara a inversão do ônus da prova. Segundo o acórdão recorrido, "o Distrito Federal é quem possui melhores condições para produzir as provas com capacidade de demonstrar a regularidade do tratamento médico/terapêutico ao qual foi submetido o autor, a fim de afastar o nexo de causalidade entre a conduta de seus prepostos e os danos experimentados pela recorrida". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. A título de obiter dictum, cabe registrar que esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossufiência técnica da vítima, como na hipótese: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1757143/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 8/3/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à apontada ofensa ao artigo 95 do CPC, pois “A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1675794/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009